Tribunal: TJDFT
Processo: 0727626-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727626-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SIENA AGRAVADO: MASSA FALIDA SÓLIDA CONSTRUÇÕES DECISÃO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SIENA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 97916383, autos originários) proferida na fase de cumprimento de sentença proposta contra MASSA FALIDA SÓLIDA CONSTRUÇÕES, que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e determinou a intimação do administrador judicial da massa falida, nos seguintes termos: “Repiso os fundamentos contidos na decisão ID 92697319 e indefiro o pedido retro. Conforme certificado, em 08/02/2021 foi decretada a falência da empresa executada pelo Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do DF. Nesse sentido, considerando que a sentença condenou a empresa requerida em obrigações de fazer, o que torna impossível a execução específica em razão da decretação da falência, necessária a conversão em perdas e danos para posterior habilitação no Juízo falimentar. Com efeito, nos termos do art. 76, parágrafo único, da Lei no 11.101/05, o administrador judicial da massa falida deverá ser intimado para representá-la em todas as ações. Intime-se, pois, o administrador judicial da massa falida para que assuma a representação da massa falida nestes autos, inclusive regularizando a representação processual, oportunidade em que deverá ser intimado nos moldes do que restou determinado no ID 92697319. I.” (grifo nosso). Quanto à questão relativa à validade da intimação da agravada-executada para cumprir a obrigação de fazer, a r. decisão agravada apenas reiterou os fundamentos da r. decisão anterior de id. 92697319, autos originários, proferida nos seguintes termos: “Ante o pedido de desistência formulado no incidente associado aos autos, defiro a retomada da marcha processual. Compulsando os autos, verifica-se que a intimação pessoal da parte ré para o cumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença dentro do prazo de 90 (noventa) dias não se realizou, consoante certidão ID 39281052 - pág. 6. Inicialmente, fora expedido mandado para intimação pessoal da parte ré (ID 39281033), restando cumprido, verificando-se posteriormente que o prazo para o cumprimento da obrigação não havia sido inserido no expediente, razão pela qual a Secretaria procedeu ao devido desentranhamento para nova diligência (ID 39281028 - pág. 2), tendo esta restado infrutífera. Portanto, para a regularidade das medidas executivas cabíveis, faz-se necessária a intimação pessoal da parte requerida para que cumpra as obrigações de fazer a ela imputadas, nos moldes da Súmula 410 do STJ. Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca da diligência não cumprida, bem como da atual localização da empresa devedora, no prazo de 5 (cinco) dias. De todo modo, em atenção aos princípios norteadores do direito processual civil, dentre os quais o da celeridade, e tendo em conta os resultados infrutíferos das diligências até então realizadas, defiro a constrição no rosto dos autos, por meio de arresto, de modo a assegurar à parte credora a possibilidade de levantar em seu favor eventuais quantias de titularidade da parte executada, em observância ao art. 860 do CPC. Oficie-se ao Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o arresto no rosto dos autos de no 0045098-94.2014.8.07.0018 referente a crédito existente e benefício da SÓLIDA CONSTRUÇÕES, CNPJ: 03.086.357/0001-22, para garantia da presente execução, no valor de R$ 4.980.155,07 (quatro milhões, novecentos e oitenta mil, cento e cinquenta e cinco reais e sete centavos). Com a resposta, promova sua juntada no presente feito. Ressalte-se que o arresto no rosto dos autos trata-se de medida cautelar que visa resguardar o resultado final da presente execução, sem importar prejuízo à parte devedora. Ao final, certificados os prazos para o cumprimento das obrigações de fazer, retornem os autos conclusos para decisão acerca do pedido de conversão em perdas e danos.” (grifo nosso). A r. decisão supracitada (id. 92697319, autos originários) foi publicada no dia 11/6/21 (id. 94213954, autos originários), e o prazo final para interposição de agravo de instrumento, em 2/7/21. Desse modo, verifica-se que a matéria já foi analisada em r. decisão preclusa, e o pronunciamento ora impugnado apenas reiterou os seus termos, o que impede a rediscussão e torna inadmissível o agravo de instrumento quanto à questão, observado o disposto no art. 507 do CPC. Em relação ao pedido do agravante-exequente para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, verifica-se que a r. decisão agravada já assentou que “considerando que a sentença condenou a empresa requerida em obrigações de fazer, o que torna impossível a execução específica em razão da decretação da falência, necessária a conversão em perdas e danos para posterior habilitação no Juízo falimentar”. Assim, não há interesse recursal quanto a essa pretensão. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de agosto de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora